Tribunal: STJ
Processo: 1004621-96.2024.8.26.0223
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-12-12

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3004928 - SP (2025/0287577-9)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: ELEKTRO REDES S.A.
ADVOGADO
: FELICIANO LYRA MOURA - SP320370
AGRAVADO
: ZILDA RODRIGUES DOS SANTOS
ADVOGADA
: THACIANY ARAÚJO FONTINELE - SP466944
EMENTA
ADMINISTRATIVO
E
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
NECESSIDADE DE COMBATE A TODOS OS FUNDAMENTOS
DO CAPÍTULO IMPUGNADO. EXIGÊNCIA CONTIDA NO
§ 1o, DO CPC.
ART. 1.021,
SÚMULA N. 182/STJ.
1. De acordo com o
§ 1o, do CPC, constitui ônus da parte
art. 1.021,
recorrente impugnar especificamente os alicerces do decisório
combatido, evidenciando o desacerto das razões declinadas no
julgamento monocrático.
2. A Corte Especial, ao julgar os
(Rel.
EREsp n. 1.424.404/SP
Ministro Luis Felipe Salomão, DJe de
, decidiu que, em
17/11/2021)
relação ao agravo interno manejado contra decisão monocrática de
relator, deverá a parte agravante refutar a todos os fundamentos
empregados no capítulo por ela impugnado, sob pena de incidência
do óbice previsto na
"
Súmula n. 182/STJ:
É inviável o agravo do
do CPC que deixa de atacar especificamente os
art. 545
."
fundamentos da decisão recorrida
3. Caso em que a parte insurgente não se desincumbiu desse encargo.
4. Agravo interno não conhecido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA53012355 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 10/12/2025 19:41:28
Publicação no DJEN/CNJ de 15/12/2025. Código de Controle do Documento: 1b7305a2-ec44-40b7-a618-39c6b2e99657

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto
03/12/2025
09/12/2025,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio
Domingues e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.

Brasília,
.
10 de dezembro de 2025

Sérgio Kukina
Relator
Documento eletrônico VDA53012355 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 10/12/2025 19:41:28
Publicação no DJEN/CNJ de 15/12/2025. Código de Controle do Documento: 1b7305a2-ec44-40b7-a618-39c6b2e99657

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3004928 - SP (2025/0287577-9)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: ELEKTRO REDES S.A.
ADVOGADO
: FELICIANO LYRA MOURA - SP320370
AGRAVADO
: ZILDA RODRIGUES DOS SANTOS
ADVOGADA
: THACIANY ARAÚJO FONTINELE - SP466944
EMENTA
ADMINISTRATIVO
E
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
NECESSIDADE DE COMBATE A TODOS OS FUNDAMENTOS
DO CAPÍTULO IMPUGNADO. EXIGÊNCIA CONTIDA NO
§ 1o, DO CPC.
ART. 1.021,
SÚMULA N. 182/STJ.
1. De acordo com o
§ 1o, do CPC, constitui ônus da parte
art. 1.021,
recorrente impugnar especificamente os alicerces do decisório
combatido, evidenciando o desacerto das razões declinadas no
julgamento monocrático.
2. A Corte Especial, ao julgar os
(Rel.
EREsp n. 1.424.404/SP
Ministro Luis Felipe Salomão, DJe de
, decidiu que, em
17/11/2021)
relação ao agravo interno manejado contra decisão monocrática de
relator, deverá a parte agravante refutar a todos os fundamentos
empregados no capítulo por ela impugnado, sob pena de incidência
do óbice previsto na
"
Súmula n. 182/STJ:
É inviável o agravo do
do CPC que deixa de atacar especificamente os
art. 545
."
fundamentos da decisão recorrida
3. Caso em que a parte insurgente não se desincumbiu desse encargo.
4. Agravo interno não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
agravo interno interposto por
contra decisão da
Neoenergia Elektro (Elektro Redes S.A.)
Presidência do Superior Tribunal de Justiça (fls. 909/910), que não conheceu do agravo em
Documento eletrônico VDA52256501 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 12/11/2025 20:14:39
Código de Controle do Documento: 4059b718-e947-426b-b208-32658b9e7828

recurso especial, com base no Enunciado n. 182/STJ, tendo em vista que não
foi refutado o motivo adotado pela instância ordinária para não admitir o apelo nobre.
Inconformada, a parte agravante defende o conhecimento do agravo em
recurso especial, porquanto, "embora a impugnação não tenha abordado cada ponto
isoladamente, tratou dos fundamentos de maneira integrada e abrangente, permitindo ao
tribunal compreender claramente as violações de maneira substancial de forma clara e
precisa, sendo suficiente para atender o princípio da dialeticidade recursal, bem como
" (fl. 917).
indicou os dispositivos violados
Requer a reconsideração do
alvejado ou a submissão do feito ao
decisum
julgamento colegiado.
Impugnação ofertada às fls. 967/971.
É o r latório.
e
VOTO
A irresignação
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
não comporta conhecimento.
De acordo com o
§ 1o, do CPC, constitui ônus da parte recorrente
art. 1.021,
impugnar especificamente os pilares do decisório combatido, evidenciando o desacerto das
razões declinadas no julgamento monocrático.
De outro giro, a Corte Especial, ao julgar os
(Rel.
EREsp n. 1.424.404/SP
Ministro Luis Felipe Salomão, DJe de
, decidiu que, em relação ao agravo
17/11/2021)
interno manejado contra decisão monocrática de relator, deverá a parte agravante refutar a
todos os fundamentos empregados no capítulo por ela impugnado, sob pena de incidência
do óbice previsto no Enunciado n. 182/STJ: "É inviável o agravo do
do CPC que
art. 545
"
deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão recorrida.
Na espécie, conforme destacado no relatório acima, o
agravado não
decisum
conheceu do agravo em recurso especial, tendo em vista que não foi enfrentado
o pilar adotado pela instância de origem para negar trânsito ao especial apelo, a saber,
ausência de indicação dos dispositivos legais violados (Súmula n. 284/STF), razão pela
qual se aplicou o empeço do Enunciado n. 182/STJ.
Já no agravo interno agora examinado (fls. 914/918), limita-se a parte
insurgente a afirmar, de forma genérica, que contestou o alicerce adotado na decisão de
prelibação do apelo raro, sem indicar, contudo, em que trecho da petição do agravo em
recurso especial teria sido contestado o obstáculo acima indicado.
Assim, deixou de rebater,
, o fundamento adotado pelo
de modo específico
decisório agravado, o que também atrai, mais uma vez, a incidência do Verbete n. 182/STJ.
Documento eletrônico VDA52256501 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 12/11/2025 20:14:39
Código de Controle do Documento: 4059b718-e947-426b-b208-32658b9e7828

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SEGURO.
CLÁUSULA DE EXCLUSÃO. DESTAQUE. AUSÊNCIA. REEXAME. SÚMULAS
N. 5 E 7/STJ. FUNDAMENTOS. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. ART. 1.021, § 1o,
DO CPC.
NÃO CONHECIMENTO.
SÚMULA N. 182/STJ.
1. Nos termos do
§ 1o, do Código de Processo Civil/2015 e da
art. 1021,
é inviável o agravo interno que deixa de atacar especificamente
Súmula 182/STJ,
os fundamentos da decisão agravada.
2. Agravo interno não conhecido.
(
, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta
AgInt no AREsp n. 1.861.630/RS
Turma, DJe de
)
22/3/2022.

, não se conhece do agravo interno.
ANTE O EXPOSTO
É o voto.
Documento eletrônico VDA52256501 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 12/11/2025 20:14:39
Código de Controle do Documento: 4059b718-e947-426b-b208-32658b9e7828

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 3.004.928 / SP
Número Registro: 2025/0287577-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10046219620248260223
Sessão Virtual de
a
03/12/2025
09/12/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ELEKTRO REDES S.A.
ADVOGADOS : FELICIANO LYRA MOURA - PE021714
FELICIANO LYRA MOURA - SP320370
AGRAVADO
: ZILDA RODRIGUES DOS SANTOS
ADVOGADA
: THACIANY ARAÚJO FONTINELE - SP466944
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - FORNECIMENTO
DE ENERGIA ELÉTRICA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ELEKTRO REDES S.A.
ADVOGADO : FELICIANO LYRA MOURA - SP320370
AGRAVADO
: ZILDA RODRIGUES DOS SANTOS
ADVOGADA
: THACIANY ARAÚJO FONTINELE - SP466944
TERMO
Documento eletrônico VDA52996694 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/12/2025 00:52:42
Código de Controle do Documento: 7133a5c4-fa71-4724-9b6a-246cd88026a2

A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/12/2025
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
09/12/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues e
Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio
Kukina.

Brasília, 09 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA52996694 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/12/2025 00:52:42
Código de Controle do Documento: 7133a5c4-fa71-4724-9b6a-246cd88026a2